Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727567-56.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LUIS FERNANDO DE CASTRO, SILMARA GODOI MARTINELI TAVARES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E IRREGULARIDADE DA PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a intimação da parte devedora para pagamento do título judicial seguiu a expressa previsão do art. 513, §2°, IV, do CPC, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia. 2. Lastreado em título judicial definitivo, não se constata deficiência na instrução da peça inicial capaz de inviabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. 3. “In casu”, o cumprimento de sentença foi deflagrado antes da consumação da prescrição quinquenal. 4. Além de a parte executada não apontar o valor que entende correto, (art. 525, § 4o, do CPC), não se verifica desconformidade dos cálculos da parte credora com o título judicial exequendo. 5. A parte executada não se desincumbiu do ônus de carrear ao feito elemento de convicção no sentido de demonstrar o escopo de reserva financeira dos valores constritos para assegurar o mínimo existencial do núcleo familiar, inexistindo nos autos qualquer informação sobre os automóveis objetos de restrição via Renajud que os caracterizem como instrumento de trabalho, não restando violado o disposto no art. 833, incisos V e X, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783, 798, 803, todos do Código de Processo Civil, alegando que, no caso concreto, o título executivo judicial apresenta graves inconsistências que comprometem sua exigibilidade e liquidez; b) artigos 525, §4, e 98, §3, ambos do CPC, aduzindo que, dada a iliquidez do título, é impossível aos executados ou a qualquer outro sujeito do processo, inclusive a própria contadoria judicial, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de qual seria a dívida. Destacam que a recorrida não demonstrou a condição suspensiva de exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência; c) artigo 833, inciso IV e X, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a natureza legal dos valores constritos, destinados ao sustento dos recorrentes e de suas famílias; e d) artigo 1.022, caput e inciso II, do CPC, afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando que a decisão vergastada desrespeitou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RANNIERI CAVALCANTI LOPES, OAB/GO 35.352. Nas contrarrazões, a recorrida também pugna para que as publicações sejam feitas em nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022, caput e inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 98, §3o, 525, §4, 783, 798, 803, e 833, inciso IV e X, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 64232027): Lastreado em título judicial definitivo, não se constata deficiência na instrução da peça inicial capaz de inviabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até porque o próprio decisum condenatório expressa o valor de parcela contratual (R$ 1.357,00 – mil trezentos e cinquenta e sete reais) correspondente à prestação de 09/2008 que converge com os dados do sistema operacional interno da TERRACAP que compõem o cálculo do valor exequendo (IDs 189754216 e 164702575 do processo referência). Logo, não se constata a ausência de substrato idôneo necessário à elaboração dos cálculos do quantum debeatur. (...) Além de a parte executada não apontar o valor que entende correto, por meio de cálculo discriminado e atualizado para redefinição do valor exequendo (exigência processual estabelecida no art. 525, § 4o, do CPC), não se verifica indevida inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais, que não se confunde com os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, no quantum exigido pela parte credora. Ao contrário da argumentação recursal, verifica-se que, tanto a petição inicial, como os cálculos discriminados, evidencia observância ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Logo, não se verifica, a princípio, desconformidade dos cálculos da parte credora com o título judicial exequendo. (...) Na espécie, conquanto penhorado valor de cerca de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), isto é, valor aquém ao parâmetro de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se pode ignorar que a parte devedora não se desincumbiu do ônus de carrear ao feito mínimo elemento de convicção no sentido de demonstrar o escopo de reserva financeira de tais valores para assegurar o mínimo existencial do núcleo familiar, razão pela qual se entende, ao menos nesse primeiro momento, questionável a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 71588312 e ID 67113805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003